Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-35.2008.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000226-35.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMEDINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.910.651-20 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORE E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STJ E 905 DO STJ - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal que a prisão de forma irregular, ainda que por curto prazo, configura dano moral a ser indenizado pelo Estado.

O
quantum
indenizatório deve se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em contrapartida, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, e refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças na Ação Indenizatória de no 0000226-35.2008.8.11.0004, promovida por
Amedino Pereira da Silva
que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo como ilícito indenizável o encaminhamento da parte Autora a delegacia em razão de ausência de recolhimento de mandado de prisão em aberto desde 1997.

Em suas razões recursais, o Estado defende a inocorrência de dano indenizável, visto que os policiais agiram no exercício regular do poder de polícia em estrito cumprimento do dever legal, que

requerendo ao fim o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório (ID 60740964).

Questiona ainda a fixação dos juros, sem a observância do disposto no Art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), bem como afirma pel
a não incidência dos juros moratórios entre a data do trânsito em julgado e o pagamento do precatório, nos termos da Súmula Vinculante 17.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão ID 13062480.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo Requerido Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças na Ação Indenizatória de no 0000226-35.2008.8.11.0004, promovida por Amedino Pereira da Silva que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo como ilícito indenizável o encaminhamento da parte Autora a delegacia em razão de ausência de recolhimento de mandado de prisão em aberto.

Ainda, foram fixados

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1°, do CTN) e correção monetária, ambos incidentes a partir da data do evento danoso, (art. 398, do CC e súmula 54 do STJ), além da condenação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Em Recurso, o Estado defende a inocorrência de dano indenizável, visto que os policiais agiram no exercício regular do poder de polícia em estrito cumprimento do dever legal, que

requerendo ao fim o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório (ID 60740964).

Questiona ainda a fixação dos juros, sem a observância do disposto no Art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Questiona ainda a não incidência dos juros moratórios entre a data do trânsito em julgado e o pagamento do precatório, nos termos da Súmula Vinculante 17.

Pois bem.

Quanto a ausência de dano indenizável, malgrado o esforço dispensado pelo Estado, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda no cumprimento de madado de prisão em aberto em desfavor da parte Autora, desde 1997, e após o integral cumprimento da pena que se encerrou em 2002, resultando em 01 dia de encarceramento, visto que a soltura só ocorreu após decisão positiva em
habeas corpus
.

Como se sabe, a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Para afastar a responsabilidade supra menicionada, necessária a demonstração ou da ausência dos requisitos, ou de culpa da vítima (exclusiva ou concorrente.

Segundo a doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles :

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Assim, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Analisando a sentença proferida, observamos que o juízo singular considerou a a dor psicológica causada ao autor diante do constrangimento da ver-se recolhido a prisão, ante a ausência de recolhimento do mandado de prisão, do sopesamento desses elementos apontou para o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo corretos, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A condenação ainda encontra-se em concordância com os valores já praticados por este Sodalício como se vê:

(...)

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Deste modo, considerando que a parte apelada permaneceu detida indevidamente por 24h (vinte e quatro) horas, tenho que o quantum indenizatório merece redução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, assim, atenderá aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterizará o enriquecimento indevido.
(N.U 1000703-97.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

Quanto a fixação do índice de correção monetária, é necessária a observação da tese fixada no Tema 905, STJ:

. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Assim, considerando a tese fixada, por ter a condenação natureza administrativa geral, fixo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Quanto à alegação de não cabimento de juros entre o trânsito em julgado da sentença e o pagamento do precatório, não constato decisão contrária na sentença, de modo que se mostra ausente o seu interesse recursal.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para alterar

o parâmetro de fixação de juros e correção monetária, os quais fixo, por ter a condenação natureza administrativa geral, os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021